Tribunal: TJMT
Processo: 1012635-38.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 1012635-38.2022.8.11.0003
APELANTE: MARIA DE LOUDERS DOS SANTOS SOUZA
APELADO: BANCO BMG S.A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO LOCAL DA EMISSÃO DO BOLETO – NÃO CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – DEVER INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Inexistindo provas de que o boleto fraudulento foi gerado no sitio oficial da instituição financeira, somada à ausência de conferência prévia do documento para pagamento, não há que se falar em responsabilidade do Banco e nem no dever de indenizar” (N.U 1003078-35.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012635-38.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 272.568.551-68 (APELANTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), AGENCIA DUDE DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 34.352.937/0001-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO LOCAL DA EMISSÃO DO BOLETO – NÃO CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – DEVER INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“Inexistindo provas de que o boleto fraudulento foi gerado no sitio oficial da instituição financeira, somada à ausência de conferência prévia do documento para pagamento, não há que se falar em responsabilidade do Banco e nem no dever de indenizar”
(N.U 1003078-35.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
1012635-38.2022.8.11.0003

APELANTE: MARIA DE LOUDERS DOS SANTOS SOUZA

APELADO:
BANCO BMG S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE LOUDERS DOS SANTOS SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4o Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento,
lançada nos autos da
ação declaratória de dívida c/c indenização por danos morais,
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante aduz a ausência dos requisitos e validade do contrato de empréstimo, alegando que
“o suposto contrato de empréstimo apresentado pela apelada apresenta sinais de fraude, não houve anuência da parte autora acerca dos termos inseridos no contrato de empréstimo e nem tampouco assinou algum documento junto ao banco”
(sic).

Ressalta que
“para contratação de empréstimos consignados, as instituições devem agir com zelo, evitando assim, que terceiras pessoas, de má-fé, venham a aplicar golpes”
(sic)
.

Assevera que o desconto indevido de empréstimo não contratado enseja indenização por danos morais, e a restituição dos descontos em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Diante desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar totalmente procedente os pedidos da inicial, condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação (Id. 154987831).

O apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, a intempestividade do apelo, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 154987834).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 155083685).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à intempestividade do recurso alegado em sede de contrarrazões, não merece prosperar, conforme preconiza o artigo 224, §3o do CPC, a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

Verifica-se, nos autos de origem, que a sentença foi publicada no dia 18/10/2022, e levando em consideração os feriados (28/10 e 02/11), está tempestivo o recurso protocolado no dia 10/11/2022.

Como relatado, ressai dos autos que
MARIA DE LOUDERS DOS SANTOS SOUZA
ajuizou a presente
ação declaratória de dívida c/c indenização por danos morais
, em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando, em suma, a existência de um empréstimo fraudulento em seu nome, narrando o seguinte fato:

“A requerente no dia 16/03/2021, recebeu uma ligação do banco ora requerido, lhe informando que havia sido liberado para ela um empréstimo bancário e que tinha sido efetuado um depósito em sua conta bancária no importe de R$14.973,01 (catorze mil e novecentos e setenta e três reais e um centavo).

Em detrimento do acima exposto, a requerente surpresa com a situação, informou ao banco que não tinha solicitado nenhum empréstimo bancário nesse valor e que não tinha interesse em fazer nenhum empréstimo também.

Ante isso, o banco requerido informou que seria disponibilizado um boleto bancário para que a requerente efetuasse o pagamento e assim seria feita a devolução do dinheiro.

Em seguida, no mesmo dia qual seja 16/03/2021, a requerente recebeu outra ligação da agência de publicidade a segunda requerida, lhe informando que iria enviar um boleto para que fosse feita a devolução do dinheiro no importe de R$ 13.475,70 (treze mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta centavos).

A requerente questionou a segunda requerida, acerca do restante do valor que ficaria em sua conta no importe de R$1.497,31 (um mil e quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos), e a mesma informou para a requerente que o banco iria debitar automaticamente esse valor da sua conta e que todos os valores seriam devolvidos ao banco.

Em detrimento disso, a requerente por ser uma pessoa idosa e humilde, acreditou em tais alegações, e efetuou o pagamento do boleto que lhe enviaram, conforme se depreende do comprovante de pagamento que segue anexo.

Contudo, passados alguns meses a requerente observou que estava recebendo valores mensais a menor de sua aposentadoria, e então retirou o extrato bancário de sua conta, momento no qual constatou que o banco requerido, estava efetuando os descontos mensais do seu benefício.

E ao buscar mais informações junto ao INSS, lhe forneceram um extrato dos empréstimos, no qual consta que o banco BMG, ora requerido está efetuando o desconto mensal no importe de R$366,09 (trezentos e sessenta e seis reais e nove centavos), que serão debitados em 84 vezes com data da inclusão em 15/03/2021.

No entanto Excelência, a requerente não assinou nenhum contrato solicitando os referidos empréstimos dos valores acima citados.

Sendo assim, é indevido o desconto dos valores desses empréstimos no seu benefício. Insta consignar que, a requerente entrou em contato com o banco requerido e relatou o ocorrido, buscando uma solução, porém restaram infrutíferas todas as tentativas.

Mister salientar ainda que, o banco BMG possui parceria com várias empresas de publicidades, o que previamente justifica a ciência da segunda requerida quanto aos valores depositados na conta bancária da requerente

Desta feita, considerando que, a requerente não efetuou a contratação do referido empréstimo, e tendo em vista a responsabilidade do banco requerido, bem como os descontos indevidos do seu benefício, de modo que o mesmo se evidencia como totalmente ilegal, não restou outra alternativa a requerente, senão recorrer aos auspícios do Poder Judiciário, de forma a ver tutelado todo o direito que embasa a presente peça postulatória”
(id. 154987794)
.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a autora ao

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge-se a apelante, pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem.
Cinge a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da regularidade do desconto realizado no benefício previdenciário da apelante.

In casu
, trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no. 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque incumbe à instituição requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi a autora, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da autora, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Compulsando detidamente os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado juntou o contrato assinado digitalmente pela autora, intitulado como sendo um
“Cédula de Crédito Bancário – empréstimo com desconto em folha de pagamento”
(Id.

154987822), além de ser munido com cópia de documento pessoal da autora e ‘selfie’, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Não fosse o suficiente, o banco requerido ainda juntou aos autos o demonstrativo de operação (TED) realizado para a conta bancária da autora-apelante (
CPF: 272.568.551-68,
agência no. 4611, conta no. 21644-6, Banco 104), conforme Id. 154987823.

Por outro lado, como prova de devolução, a autora-apelante juntou aos autos cópia do extrato do período e um boleto, tendo como beneficiária a Agência Dude de Propaganda e Publicidade Ltda., que, no entanto, encontra-se sem qualquer comprovante de pagamento (ids. 154987798 e 154987799).

Logo, a parte apelante não conseguiu comprovar a devolução do empréstimo que supostamente alega não ter contratado, tampouco a ocorrência de fraude no negócio jurídico, uma vez que, o suposto boleto recebido, além de estar em parte cortado, consta beneficiário alheiro ao negócio jurídico, bem como sem qualquer comprovação de pagamento.

Ressalto ainda, que nos autos não apresenta-se a forma que recebeu este boleto, o qual deveria autora, ora apelante, comprovar o nexo entre o boleto fraudulento e o banco-apelado, não sendo possível afirmar que seria o portal oficial do apelado.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Além disso, não ficou comprovado o nexo causal entre a conduta praticada pelo requerente e o resultado para a caracterização da responsabilidade civil.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMISSÃO DE BOLETO VIA INTERNET – AUSÊNCIA DE PROVA DE TER A PARTE AUTORA EMITIDO NO SITIO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO NÃO REALIZADA – FRAUDE
– CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE
– PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.
Inexistindo provas de que o boleto fraudulento foi gerado no sitio oficial da instituição financeira, somada à ausência de conferência prévia do documento para pagamento, não há que se falar em responsabilidade do Banco e nem no dever de indenizar
”

(N.U 1003078-35.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – OFENSA AO PRINCÍCIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO RECURSAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO PROCESSO – INTERNET BANKING – TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA NÃO RECONHECIDA – FRAUDE – CONCURSO DA VÍTIMA – FORNECIMENTO DOS DADOS PRIVATIVOS AO FALSÁRIO – DEVER DE ZELO E GUARDA NÃO VERIFICADOS –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (STJ - 2a Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins, julgamento em 16/08/2012). 2. Opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, mesmo em relação às matérias de ordem pública, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal. 3. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3o).
4. Demonstrado que o consumidor concorreu decisivamente à perpetração da fraude, fornecendo senha pessoal e token de acesso ao internet banking por meio de computador pessoal vulnerável, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima.
”
(N.U 1008910-46.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente ao crédito devidamente contratado.

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício da autora, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 (quinze) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023